Tribunal: TJDFT
Processo: 0706391-64.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para que se configure o crime de abandono material, o agente deve deixar de prover a subsistência, sem justa causa, e atuar com o ânimo de abandono, o que restou plenamente atendido na espécie, uma vez que o réu possuía plenas condições de pagar a pensão alimentícia acordada judicialmente em favor de seu filho menor, mas deixou de fazê-lo.

2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 244, caput, do Código Penal (abandono material), à pena de 01 (um) ano de detenção, e regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos nos moldes a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução, e multa equivalente ao valor de um salário mínimo.